Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-79.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001229-79.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAZARA MARIA XAVIER MOTA - CPF: 800.764.161-00 (RECORRENTE), PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - CPF: 010.171.471-83 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001229-79.2020.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

LAZARA MARIA XAVIER MOTA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E ANULATÓRIA DE DÉBITOS – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para:
a)

CONDENAR
os requeridos solidariamente a dar baixa no veículo retirando do nome do de cujus Ernane Generoso de Mota, bem como dar baixa nos débitos de IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO do nome do de cujus, no prazo de 10 dias,

sob pena de multa que fixo em R$ 1.000.00 (um mil reais), não se tratando de multa diária.

O Recorrente nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir o dano moral.

O recorrido DETRAN nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

O recorrido Estado de Mato Grosso não se manifestou.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente é viúva meeira do Sr. Ernane Generoso de Mota, falecido em 06/10/2005 e foi impedida de emitir certidão negativa de débito estadual para o iniciar inventário tendo em vista a existência de débito de IPVA, licenciamento e DPVAT do veículo Fiat/Uno Mille Fire, placa JZE6644, Renavam 00771148003, adquirido em 04/08/2006.

Consta no documento de ID n° 63146486 que está na Dívida Ativa o Licenciamento de 2014, 2015, 2016, 2017.

Em análise da data verifica-se que o veículo supracitado foi adquirido e transferido após o falecimento do de cujus.

A recorrente narra que apresentou a certidão de óbito à SEFAZ, no entanto, não obteve êxito na baixa da dívida.

Dessa forma é fato incontroverso que o CPF do Sr. Ernane Generoso de Mota foi utilizado indevidamente após seu falecimento.

Em sua defesa o Estado de Mato Grosso informa que também foi vítima de fraude e que não há o dever de indenizar.

No caso em tela em que pese a recorrente ser esposa do sr. Ernane, cujo nome foi negativado, ficou demonstrado que ela sofreu prejuízos em decorrência da negativação. Nesse sentido coleciono julgado da Turma recursal:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - ALIENAÇÃO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM – DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INSERIDOS EM DÍVIDA ATIVA – IPVA – MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(1002955-10.2019.8.11.0011 - Relator: Goncalo Antunes de Barros Neto. 1a TRT. Sessão de julgamento 15/06/2020)

O magistrado na sentença declarou inexistente os débitos, porém, sem fixar a indenização por danos morais.

Restando comprovado que a inscrição é indevida, deve a recorrente ser indenizada moralmente pelos danos sofridos.

Portanto, impende reforma a sentença que julgou improcedente a indenização por danos morais.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de danos morais, o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice IPCA-E a partir desta data e juros da mora da caderneta de poupança, pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020